Tribunal: STF
Processo: ARE 1359189
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: i) ausência de demonstração de repercussão geral quanto à alegada ofensa ao art. 85, V, da Constituição; ii) não cabimento de apelo extremo contra decisão fundada em leading case de repercussão geral; iii) incidência da Súmula 284/STF na espécie; e iv) aplicação ao caso dos autos do entendimento firmado nos Temas 181, 339, 660 e 895 da Repercussão Geral.



    A embargante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida é omissa, pois não observou o disposto na Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) e afastou a aplicação da sanção de suspensão de direitos políticos.



    Ademais, afirma que



    “[...] fora condenada de forma genérica no art. 11 ‘CAPUT’ da Lei nº 8.429/92, o que não merece prosperar, já que, conforme nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429/92, a conduta do agente pública deve estar em enquadrada em um dos seus incisos, sob pena de não existir a conduta improba” (pág. 3 do documento eletrônico 400) .



    Por fim, alega que,



    “[d]e acordo com a LEI FEDERAL Nº 14.230/21, que trouxe diversas alterações a lei de improbidade, só se considera ato de improbidade administrativa aquele COMETIDO COM DOLO, ou seja, DEVE SER COMPROVADA A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO AGENTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO, o que não aconteceu no caso em tela” (pág. 3 do documento eletrônico 400).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso em exame. 



    Na decisão embargada, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte, neguei seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegada ofensa ao art. 85, V, da Constituição, tendo em vista a ausência de demonstração de repercussão geral sobre essa matéria, o não cabimento de recurso extraordinário contra decisão que aplica o regime da repercussão geral e a incidência da Súmula 284/STF na espécie.



    Desse modo, não há falar em omissão sobre argumentos de mérito acerca da Lei de Improbidade Administrativa, visto que o apelo extremo não foi admitido quanto a esse tópico.



    Ademais, quanto às suscitadas violações aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Carta Magna, assinalei a inviabilidade do apelo extremo em razão do entendimento firmado por esta Corte nos Temas 181, 339, 660 e 895 da Repercussão Geral.



    Assim, constato que a embargante, a pretexto de suprir omissão, tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.



    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



     



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator